Tribunal: TJES
Processo: 5001145-97.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001145-97.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IVONE BERNARDINO SENNA MONTEIRO
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE VONTADE. PARTE PRETENDIA CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES QUANTO À NATUREZA DO NEGÓCIO JURÍDICO. NULIDADE CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS. DANOS MORAIS FIXADOS EM R$ 5.000,00. AUTORIZADA A COMPENSAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5001145-97.2025.8.08.0012

Recorrente: IVONE BERNARDINO SENNA MONTEIRO

Recorrido: BANCO BMG S.A.

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE VONTADE. PARTE PRETENDIA CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES QUANTO À NATUREZA DO NEGÓCIO JURÍDICO. NULIDADE CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS. DANOS MORAIS FIXADOS EM R$ 5.000,00. AUTORIZADA A COMPENSAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Ação indenizatória proposta por consumidora em face de instituição bancária, visando a nulidade integral do contrato de cartão de crédito consignado, alegando ausência de informações claras sobre a operação contratada, bem como pleiteando restituição dos valores indevidamente descontados, e indenização por danos morais. Proferida sentença de improcedência.

Recorre a autora (ID 14757311).

2.
Contrarrazões interpostas pelo réu em ID 14757315.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A controvérsia gira em torno da validade da contratação do cartão de crédito consignado firmado entre as partes e a suficiência das informações prestadas à consumidora, bem como da existência de dano material e moral.

III. DA PRELIMINAR

4.
Rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade recursal (ID 14757315 - Pág. 3), uma vez que o recurso manejado pela parte autora apresenta de forma clara e objetiva as razões pelas quais almeja a reforma da sentença, atacando-a diretamente e apresentando congruência com o
Decisum
recorrido.

5.
Em relação à alegação de judicialização temerária do procurador da parte autora (ID 14757315 - Págs. 3 e 6), cumpre ressaltar que
“a existência de demandas propostas pelo mesmo advogado, por si só, não constitui a prática de advocacia predatória, sob pena de se criar obstáculos ao acesso à justiça pelo jurisdicionado, sendo necessário provas robustas para tanto”
(TJ-AM - Apelação Cível: 0600394-18.2023 .8.04.2700 Barreirinha, Relator.: Airton Luís Corrêa Gentil, Data de Julgamento: 27/02/2024, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 27/02/2024), razão pela qual, na ausência de maiores elementos, rejeito a mesma.

IV. RAZÕES DE DECIDIR

6.
A autora/recorrente alega vício de consentimento na contratação do negócio jurídico - discutido nos autos - outrora firmado com o banco recorrido. Em outros termos, aduz que que não teve a intenção de contratar cartão de crédito consignado com a instituição financeira ré. Pois bem, não há dúvida sobre a celebração do contrato, mas sim, sobre a ciência de seu conteúdo. Nesse esteio, é clarividente que restou incontroverso o fato de que a parte autora realmente adquiriu um empréstimo junto ao demandado, remanescendo apenas controvérsia sobre a forma de pagamento convencionada entre os contratantes, ou seja, se esta se operaria via contrato adjeto de cartão de crédito - através do pagamento mínimo do referido cartão - ou por meio de descontos nos proventos de salário da consumidora em prestações fixas que amortizaria o saldo devedor.

7.
Após análise aos autos, verifico que, muito embora o banco tenha comprovado a contratação por parte da autora, é imprescindível, no ato do firmamento da mesma, que o cliente tenha plena ciência do serviço que está sendo contratado. E digo isto pois, a presunção de inconsistência na contratação, deriva-se do fato de que, como afirmado pela própria requerente, a intenção da mesma era de contratar um serviço similar junto à instituição bancária, qual seja o de empréstimo consignado, e não de cartão de crédito consignado.

8.
Imperioso destacar ainda que, a ausência de total cientificação da autora acerca do produto que contratava fica evidente quando é sabido que contratar um serviço de empréstimo consignado seria menos oneroso ao consumidor que o serviço de cartão adquirido. Assim, ainda que o banco réu afirme que a demandante deteve de todas as informações pertinentes no ato da contratação, tenho que a inconsistência não foi superada. O que entendo presente, é, na verdade, um vício de manifestação de vontade, que por sua vez impõe a nulidade do negócio efetivamente celebrado, retornando-se ao
statu quo ante
.
O Código de Defesa do Consumidor, traz expressamente em seu artigo 6º, inciso III, que é dever da instituição prestar todas as informações de forma adequada e clara ao consumidor,
sobre os diferentes tipos de serviços e produtos ofertados por ela
.

9.
Tem-se, portanto, digna de condão de veracidade a assertiva de que a consumidora não pretendia adquirir qualquer serviço de cartão de crédito, constituindo um serviço/produto não solicitado pela mesma, mas sim um empréstimo consignado, como foi confirmado pela própria. Nesse viés, a propósito, das faturas acostadas aos autos pelo recorrido (ID 14757301), nota-se que a recorrente não utilizou o cartão de crédito na modalidade compras, mas tão somente na modalidade saque, com transferências direto para sua conta bancária, o que é corroborado pela ausência de movimentação nas faturas, exceto pelo lançamento de cobranças dos “saques” e demais encargos financeiros pela instituição bancária.

10.
Outrossim, não fora acostado ao feito prova do recebimento do cartão pela consumidora ou da solicitação de desbloqueio do mesmo, a comprovar a efetiva adesão ao serviço, fato este que demonstra, em verdade, que o cartão nunca fora sequer recebido pela recorrente. Assim, restou demonstrado que a recorrente efetivamente não utilizou o cartão de crédito, o que leva a acreditar que a parte não tinha intenção de contratar tal serviço, mas sim o de empréstimo consignado. No caso em vertente (e em recorrentes casos movidos contra o demandado e outras instituições financeiras, a respeito do mesmo tema), o requerido deixou de oferecer à consumidora informações fundamentais sobre o negócio jurídico, pois o promoveu como um contrato de empréstimo consignado vinculado a um cartão de crédito, mas que nunca foi utilizado pela cliente e que para sua manutenção são exigidas deduções mensais, diretamente dos seus proventos.

11.
Nessa esteira, o vício do serviço financeiro deve ser reconhecido para além do descumprimento ao dever de informação. Por certo, a Lei nº 10.820/2003, alterada pela Lei nº 13.172/2015, permitiu a reserva de margem consignável para amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito ou saque. Contudo, da forma como o banco demandado confeccionou o negócio, bem como ofertou a consumidora para adesão, promove a perenização da obrigação e o fenômeno jurídico conhecido como amortização negativa da dívida, sendo ambos os eventos repudiados pelo ordenamento jurídico. Posto isto, o que entendo presente, é, na verdade, um vício de manifestação de vontade, que por sua vez impõe a nulidade do negócio efetivamente celebrado, retornando-se ao
statu quo ante
. Em casos como o
sub examine
, o caminho seguido pela jurisprudência de diversos tribunais é o de declaração de nulidade do negócio, por oferecer excessiva desvantagem ao consumidor. Observa-se:

APELAÇÃO. CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTOS DO PAGAMENTO MENSAL MÍNIMO, DIRETAMENTE DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, SEM AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL. AFASTAMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS, COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 1. Conduta abusiva do banco. Autora que alega ter efetuado contrato de mútuo com desconto consignado em benefício previdenciário, porém, disponibilizado pela instituição financeira modalidade de cartão de crédito rmc (reserva de margem consignável).
banco requerido que não demonstrou a devida disponibilização de informação para que a aposentada tivesse subsídios que ensejassem decidir efetivamente pela modalidade ora contestada
. [...] (TJSP; APL 1002156-15.2017.8.26.0400; Ac. 11066672; Olímpia; Trigésima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Sergio Gomes; Julg. 12/12/2017; DJESP 19/12/2017; Pág. 3496. (original sem destaque).

12.
Nessa linha de raciocínio, há de se reconhecer a abusividade desse tipo de contratação, anulando-se o contrato, e, por via lógica, restituindo as partes ao seu estado anterior, com restituição dos valores pagos reciprocamente.

13.
Nesse ponto, a parte autora postula o recebimento dos valores descontados indevidamente em sua aposentadoria em dobro, nos termos do art. 42 do CDC. O mencionado dispositivo assim estabelece:
“O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável”
.

14.
Conforme entendimento recente da Turma de Unificação do Colégio Recursal TJ/ES, o Enunciado nº 29, do Sistema dos Juizados Especiais, preleciona que:

“
NOS CASOS EM QUE O CONSUMIDOR NÃO TEM A PRETENSÃO DE CONTRATAR CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, BUSCANDO CONTRAIR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, AO SER DECLARADA A NULIDADE DO CONTRATO POR VÍCIO DE VONTADE, DEVEM AS PARTES RETORNAR AO STATUS QUO ANTE, CABENDO AO CONSUMIDOR DEVOLVER O MONTANTE SACADO E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS”
.

15.
Portanto, é devida a devolução em dobro dos valores cobrados pelo réu. De toda sorte, a parte autora teve o empréstimo devidamente creditado em sua conta, assim, a referida importância deverá ser descontada do valor a ser restituído. Nesta senda, fica resguardado ao réu o direito de compensação na fase de cumprimento, em instrumento próprio e tempestivo, o pagamento anterior do montante objeto do contrato, em favor da autora. Além disso, defiro o pedido autoral de suspensão das cobranças em seu benefício previdenciário.

16.
Ato contínuo, no que pertine aos danos morais, tenho que a recorrente faz jus a indenização, devido a extrema abusividade da prática adotada pelo recorrido, que ao viciar ou descumprir com informações às quais devia se ater e propagar ao consumidor, quando da confecção do pacto, intentou dar vida a um negócio que o beneficiaria
ad infinitum
. Com efeito, a situação vivenciada pela recorrida caracteriza excepcionalidade apta a ensejar danos morais.

No que tange ao
quantum
devido, pautando-me nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade entendo que a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é suficiente para o caso em comento.

V. DISPOSITIVO E TESE

17.
Diante do exposto,
VOTO
no sentido de
CONHECER
do recurso interposto e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
REFORMAR
a sentença
a quo
para:
(I)

Declarar a nulidade
do contrato de cartão de crédito consignado firmado entre as partes (IDs 14757297 e 14757298);
(II) Condenar o Banco BMG S.A.

à restituição, em dobro, dos valores descontados no benefício previdenciário da autora,
valor este que deverá ser acrescido de correção monetária (IPCA) e de juros legais (Selic, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos a partir da citação, até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei nº 14.905/2024;
(III) Condenar o Banco BMG S.A.
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescida de correção monetária (IPCA) e de juros legais (Selic, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos a partir da data deste acórdão, até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei nº 14.905/2024;
(IV)
Autorizar
a instituição bancária a proceder com a compensação dos valores, descontando do montante desta condenação eventual saldo devedor a ser quitado pela consumidora, que igualmente deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA e
juros legais (Selic, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos a partir da citação, até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei nº 14.905/2024;
V)

Dentro do procedimento de cancelamento do contrato deve ainda que o requerido proceder com a liberação da margem de consignação e promover a desaverbação do contrato de cartão de crédito consignado do benefício da requerente junto ao INSS em folha de pagamento da parte autora;
Sem custas e honorários advocatícios, por força legal.

Tese de julgamento:

1. “Cabe à empresa fornecedora comprovar a validade da contratação e devida prestação do serviço ao consumidor. Diante da falha no dever de informação e inexistência de utilização do serviço de cartão de crédito pelo consumidor, devida a rescisão do contrato de cartão de crédito firmado entre as partes, com a repetição do indébito na forma dobrada para os descontos realizados, e indenização por danos morais, ficando autorizada a compensação de valores. ”

___________

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, III, 42, parágrafo único; Lei nº 10.820/2003; Lei nº 13.172/2015; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada:
TJSP; APL 1002156-15.2017.8.26.0400; Ac. 11066672; Olímpia; Trigésima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Sergio Gomes; Julg. 12/12/2017; DJESP 19/12/2017; Pág. 3496; TJ-AM - Apelação Cível: 0600394-18.2023 .8.04.2700 Barreirinha, Relator.: Airton Luís Corrêa Gentil, Data de Julgamento: 27/02/2024, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 27/02/2024; Turma de Unificação do Colégio Recursal TJ/ES, o Enunciado nº 29.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)